Tribunal: TJMT
Processo: 1024257-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024257-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (IMPETRANTE), MARCIA BETHANIA SILVA SANTOS - CPF: 002.675.411-80 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe e única responsável por filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de deficiência
.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, considerando a condição da paciente como mãe de filhos menores de 12 anos e a ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir
:

1.
A presença de filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de deficiência, associada à ausência de violência ou grave ameaça na prática do delito, impõe a concessão da prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318-A e 318-B
,
do CPP.

2.
A imprescindibilidade dos cuidados maternos para filhos menores de 12 anos é legalmente presumida, sendo inadequado exigir prova dessa necessidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.
A existência de terceiros que possam assumir os cuidados das crianças não afasta o direito à prisão domiciliar, considerando que o vínculo materno é insubstituível e essencial ao desenvolvimento infantil.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
"
É cabível a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para mãe de filhos menores de 12 anos, quando não demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício, sendo a necessidade dos cuidados maternos legalmente presumida
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP,
arts
. 318, V, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP; STJ,
AgRg
no HC 731648/SC; STJ,
AgRg
no HC 705994/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRCIA BETHANIA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000800-14.2025.8.11.0079, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Id. 301350885).

A defesa, em suas razões, sustenta que a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, à concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que é mãe e única responsável por seus filhos, ambos menores de 12 anos de idade. Alega, ainda, que embora a prisão preventiva de mãe de criança menor de 12 anos possa ser admitida em hipóteses excepcionais, tais circunstâncias de excepcionalidade não estariam presentes no caso concreto.

Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral lícita, circunstâncias que demonstram a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Com tais argumentos, o impetrante pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva da paciente, com sua conversão em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A, do CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319, do CPP.

Inicial acompanhada de documentos (Id. 301350888; Id. 301350891; Id. 301350893; Id. 301350895; Id. 301350898; Id. 301350899; Id. 301353350; Id. 301353351; Id. 301353352; Id. 301353353; Id. 301353354; Id. 301353356; Id. 301353358).

A liminar foi
parcialmente
deferida por esta relatoria (Id.
301499379
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
303087872
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id.
308360858
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT), que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000800-14.2025.8.11.0079, converteu a prisão em flagrante da paciente
MÁRCIA BETHANIA SILVA SANTOS
em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, diante da imputação da prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A liminar foi
parcialmente
concedida pelos
seguintes fundamentos
:

A legislação processual penal estabelece que para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5o, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

A liminar no
Habeas Corpus
analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis e inaudita altera
pars
,

deve ser deferida para conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica, desprovida de motivação ou que seja inidônea (art. 5o, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes
o periculum
libertatis
e fumus
comissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), não houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), a prisão não for imprescindível e couber
a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319 c/c art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

No caso em questão, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

O
periculum
libertatis
se manifesta na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta da autuada é inegável. O tráfico de drogas, por sua natureza, é um crime que atinge a coletividade, fomentando a criminalidade e a desestruturação social. A utilização da própria residência como "ponto de venda" de entorpecentes, em pleno centro urbano, com circulação de pessoas, potencializa o risco de disseminação da droga e a exposição de terceiros, inclusive crianças, a um ambiente de criminalidade.

Ademais, a natureza da droga apreendida – crack – é de altíssimo potencial destrutivo, sendo uma das substâncias mais viciantes e socialmente danosas. A apreensão de tal substância, fracionada e pronta para a comercialização, demonstra a periculosidade da conduta e o risco iminente de reiteração criminosa.

Outrossim, o Documento de ID 195135008 indica que MARCIA BETHANIA SILVA SANTOS já foi "indiciada" e "processada" pelo crime de TRÁFICO em Ribeirão Cascalheira. Embora não haja condenação transitada em julgado, o fato de já ter sido alvo de investigação e processo pelo mesmo delito demonstra um histórico de envolvimento com o tráfico e um elevado risco de reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o risco de reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, a quantidade e natureza da droga, associadas à presença de dinheiro fracionado, celulares e material de embalagem, configuram elementos concretos suficientes para a decretação da prisão preventiva, independentemente da efetivação de venda. A prisão preventiva se mostra adequada quando os fatos revelam gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, sendo incabível a substituição por medidas cautelares alternativas.

Diante da gravidade concreta da conduta, da natureza da droga, da utilização da residência como ponto de venda e do histórico de envolvimento da autuada com o tráfico, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. A manutenção da autuada em liberdade, mesmo que sob monitoramento eletrônico, representaria um risco à sociedade,
p
ermitindo a continuidade da atividade delitiva. A defesa invoca o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes e mães de crianças de até 12 anos incompletos, salvo em situações excepcionais. A autuada possui três filhos menores, sendo dois deles com 4 e 7 anos de idade, e um com deficiência física. Contudo, a própria decisão do STF ressalva que a substituição não se aplica em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, ou em situações excepcionais que demonstrem a inadequação da medida. No presente caso, embora o tráfico de drogas não envolva, em regra, violência direta, a conduta da autuada de possivelmente transformar sua residência em um ponto de uso ou venda de crack, uma droga de altíssimo poder destrutivo, cria um ambiente de extrema vulnerabilidade e risco para os próprios filhos que ali residem. A exposição das crianças a um ambiente de tráfico de drogas é, por si só, uma circunstância grave que compromete o bem-estar e o desenvolvimento dos menores, e que pode ser considerada uma situação excepcional que torna a prisão domiciliar inadequada para a garantia da ordem pública (Id. 301350893 – p. 20-60).

Compulsando os autos, constata-se que a decisão prolatada pela autoridade judiciária de primeiro grau não apresenta, a princípio, vícios de fundamentação que a tornem nula ou carente de amparo legal, estando alinhada aos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal como delineados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Contudo, não há como negar que a paciente é mãe de duas crianças, sendo uma delas, inclusive, portadora de deficiência, Heitor
Luann
Santos Bezerra de 4 (quatro) anos de idade e Arthur
Lenno
Santos Bezerra de 7 anos (Id. 301353350 e Id. 301353351), o que exige a incidência do princípio da proteção integral da infância, constitucionalmente assegurado, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 143.641/SP em 20/02/2018, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para todas as mulheres presas que estejam gestantes, puérperas ou sejam mães de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenham cometido crimes com violência ou
grave ameaça contra seus descendentes, admitindo a aplicação concomitante de medidas cautelares do art. 319, do CPP. Essa ordem foi estendida, de ofício, a todas as mulheres e adolescentes em situação semelhante em território nacional. Posteriormente, a Lei n. 13.769/2018 (Estatuto da Primeira Infância) incorporou essa diretriz ao Código de Processo Penal, por meio dos artigos 318-A e 318-B como regra a concessão da prisão domiciliar para mulheres nessas condições, ressalvadas as hipóteses de crimes praticados com violência ou contra a própria criança ou em situações excepcionais que demonstrem a inadequação da medida.

Ao converter a prisão preventiva, o magistrado justificou o indeferimento da concessão da prisão domiciliar no fato de que a droga teria sido apreendida, em tese, no interior da residência da paciente, contexto que traria risco à integridade física das crianças.

Não obstante a justificativa apresentada pela autoridade coatora, o Ofício do Conselho Tutelar acostado nos autos do APF n. 1000800-14.2025.8.11.0079 revela que atualmente as crianças estão sob os cuidados da irmã da paciente, a qual reside em comarca diversa daquela onde ocorreu a prisão. Esse contexto evidencia a fragilidade da rede de apoio familiar e a ausência de vínculos afetivos consolidados, haja vista que referida familiar sequer coabitava com os menores até a data da segregação, o que nos conduz à conclusão da necessidade da presença materna para a garantia dos direitos fundamentais dos menores, em consonância com o princípio da proteção integral (art. 227, da CF).

Os primeiros anos de vida de uma criança são especialmente sensíveis, sendo reconhecida — inclusive pelo ordenamento jurídico — a importância da presença física e constante da mãe para o pleno desenvolvimento afetivo, cognitivo e físico do menor. Trata-se de presunção legal fundada na própria natureza da infância e no princípio da proteção integral, de modo que se torna inadequado, sob a ótica normativa, exigir prova da necessidade dos cuidados maternos, uma vez que essa necessidade é presumida pela lei.

A propósito, nesse sentido, orienta-se a jurisprudência das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO
CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos
arts
. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (STJ - Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 731648 SC 2022/0085529-1, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 07.06.2022, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
23.06.2022)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVADA COM DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. 1. Como é cediço, a atual legislação estabelece um poder-dever para o Juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, de mãe de criança menor de 12 anos e de mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções legais. 2. Na hipótese dos autos, o crime imputado à ora agravada (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não foi cometido com violência ou com grave ameaça. Há comprovação de ser ela mãe de crianças menores de 12 anos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos
arts
. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. 3. Apesar da relevante quantidade de entorpecente apreendido (88 kg) e da participação da ré em associação criminosa
responsável pela mercancia do tráfico em três municípios do interior do Estado de São Paulo, não entendo ser esta uma situação excepcionalíssima a afastar a prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores de 12 anos. 4. Conforme a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25/6/2019), notadamente porque o benefício visa ao interesse do menor. 5. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 705994 SP 2021/0362185-5, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 24.05.2022, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
27.05.2022) (grifos meus).

Portanto, entendo que, no caso dos autos, não se revela suficiente a mera existência de terceiros ou familiares que, em tese, possam assumir os cuidados das crianças na ausência da genitora, considerando que o vínculo materno com filhos em tenra idade é, por sua própria natureza, imprescindível, insubstituível e transcende a mera satisfação das necessidades materiais imediatas, alcançando dimensões afetivas, emocionais e psíquicas essenciais ao pleno desenvolvimento infantil.

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos qualquer elemento que indique a concessão anterior de prisão domiciliar em favor da paciente, circunstância que reforça a juridicidade e a adequação, no caso concreto, da substituição da prisão preventiva por domiciliar. Trata-se de medida não apenas juridicamente admissível, mas também socialmente recomendável.

Sobre o tema, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi deferida nova prisão domiciliar a paciente, mãe de três filhos menores, que se encontrava custodiada em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas no interior de sua residência. Vejamos:

V.
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu
Habeas Corpus
para assegurar a uma mulher, mãe de três filhos pequenos, o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apesar de ser reincidente.
VI. Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício. VII. É assente nesta Corte Superior que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 835.802/MS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma,julgado
em 5/3/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Essa substituição deverá, por evidente, ser acompanhada e fiscalizada pelo Conselho Tutelar da localidade, com objetivo de assegurar a regularidade da convivência familiar e a proteção integral dos direitos das crianças, em estrita consonância com o disposto no artigo 227 da Constituição Federal,
c.c
. o artigo 4o, do ECA.

D
iante desse quadro, concluo ser adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à aplicação humanizada das medidas cautelares, nos termos do artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a proteção integral à infância e a observância aos princípios constitucionais que regem o processo penal democrático.

Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem; e

- A inclusão do núcleo familiar da paciente em programa de acompanhamento e monitoramento socioassistencial, cuja efetiva fiscalização caberá ao Conselho Tutelar, como forma de garantir a eficácia da medida substitutiva de prisão e a proteção integral dos infantes.

Seja a paciente intimada que a prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício nos termos do art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP.

Ao Juízo singular para cumprimento da decisão, bem como e para prestar informações, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como juntar documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer.
(Id.
285856374
)
.

Para a análise do mérito deste
Habeas Corpus
, observo que os fundamentos que ampararam a concessão
parcial
da liminar seguem plenamente válidos, não
sobrevindo
qualquer fato novo ou alteração substancial
de direito
que justifique, de modo razoável
e
adequado, a revogação do b
enefício até então assegurado à paciente
.

A decisão liminar foi prolatada com base em elementos concretos constantes dos autos, os quais, à luz do princípio da legalidade,
revelaram a imprescindibilidade da medida para assegurar, de modo especial, o direito dos descendentes da paciente ao convívio familiar e à presença materna.

Ao compulsar detidamente os autos, inclusive após a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
(
I
d.
303087872
), não se identifica alteração fática ou jurídica capaz de alterar o
status
libertatis

assegurado em
sede liminar. O conjunto probatório permanece inalterado, bem como a ausência de qualquer elemento novo ou circunstância superveniente.

Assim, diante da estabilidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos e da existência de justificativa plausível para
conversão d
a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar
, entendo pela manutenção
/ratificação
da
liminar, nos termos em que
deferida, resguardando-se, desse modo, os direitos e garantias constitucionais d
a
paciente
e de seus descendentes
.

Ante o exposto,

em
dissonância
com o parecer ministerial
,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
impetrada em favor de
Márcia
Bethan
i
a
Silva Santos
,

convalidando

em definitivo os
efeitos da medida liminar
,

para

converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar
,

mediante aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, já fixadas pelo Juízo de origem, a quem cabe o acompanhamento da eficácia e eventual substituição das medidas ora determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025